Tribunal: TJMT
Processo: 0002064-67.2018.8.11.0099
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002064-67.2018.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ELISEU STOLL - CPF: 580.963.611-04 (APELANTE), FLORENTINO APARECIDO MARTINS - CPF: 633.673.279-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SANDRA CARDOSO - CPF: 017.786.271-88 (VÍTIMA), CARLOS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 907.916.651-00 (ASSISTENTE), ANA PAULA TEODORO SANTOS - CPF: 019.016.741-69 (ASSISTENTE), SANDRA CARDOSO - CPF: 017.786.271-88 (ASSISTENTE), FRANCIANE CARDOSO - CPF: 031.393.991-89 (ASSISTENTE), VIVIANE SANTOS CARDOSO - CPF: 027.589.221-26 (ASSISTENTE), FRANCISCO ALVES PEREIRA (ASSISTENTE), ADILTON DE DEUS DA SILVA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. CORREÇÃO DA MODALIDADE PRESCRICIONAL RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra decisão que declarou extinta a punibilidade com fundamento na prescrição da pretensão executória, embora configurada a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. O recorrente foi condenado à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §9o, c/c art. 71, parágrafo único, ambos do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha. O recurso objetiva a correção da fundamentação jurídica para adequada qualificação da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a prescrição reconhecida deve ser corretamente qualificada como prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, e não da pretensão executória, diante da ausência de trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva retroativa ocorre antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, sendo regulada pela pena concretamente aplicada e considerando-se o lapso entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença.

4. A sentença foi proferida em 15.12.2024, mais de seis anos após o recebimento da denúncia (19.12.2018), ultrapassando o prazo prescricional de 3 (três) anos fixado pelo art. 109, VI, do Código Penal, sem ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas.

5. A ausência de trânsito em julgado da condenação inviabiliza o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, pois a sentença foi objeto de recurso interposto pela defesa.

6. O erro na qualificação da modalidade prescricional compromete a exatidão jurídica da decisão, pois a prescrição da pretensão punitiva retroativa extingue todos os efeitos da condenação, inclusive os secundários, o que não ocorre com a prescrição da pretensão executória.

7. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é admissível, conforme entendimento do STJ no Tema 1219, possibilitando o conhecimento da apelação mesmo quando cabível, em tese, recurso em sentido estrito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa deve ser reconhecida quando, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, transcorre prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal, sem causas interruptivas ou suspensivas.

2. A ausência de trânsito em julgado da sentença condenatória impede o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

3. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa extingue todos os efeitos penais e extrapenais da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 107, IV; 109, VI; 110, §1o; CPP, art. 581, VIII; art. 579, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp n. 2.156.926/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 16.10.2024,
DJe
23.10.2024; STJ, REsp 678.143/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 22.05.2012,
DJe
30.04.2013; TJMT, RAC 0042361-59.2019.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 22.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
ELISEU STOLL
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca
de Cotriguaçu/MT, que declarou extinta a punibilidade do apelante por prescrição da pretensão executória, quando na realidade configurou-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
(Id.
293634986
)
.

Conforme consta dos autos, o apelante foi denunciado pelo Ministério Público Estadual pela suposta prática do crime tipificado no artigo 129, §9o, do Código Penal, combinado com o artigo 71, parágrafo único (crime doloso com violência contra duas vítimas), ambos do Código Penal, no âmbito da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

A denúncia foi recebida em 19 de dezembro de 2018 (I
d
. 293634983). Após regular instrução processual, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a denúncia e condenou o réu à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção em regime aberto, além do pagamento das custas processuais, em sentença prolatada em 15 de dezembro de 2024
(Id.
293634979
)
.

Inconformada, a defesa interpôs o primeiro recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa e, no mérito, pleiteando a absolvição do apelante por insuficiência probatória
(Id.
293634980
)
.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de primeira instância concordou com a tese defensiva, manifestando-se favoravelmente ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa (I
d
. 293634983).

O magistrado singular, no entanto, ao acolher o reconhecimento da prescrição, o fez sob a modalidade de prescrição da pretensão executória (I
d
. 293634985), declarando: "
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu ELISEU STOLL, com relação aos fatos noticiados nestes autos, com fundamento no artigo 107, IV, c/c os artigos 109, ambos do Código Penal.
"

Diante do erro manifesto na qualificação jurídica da modalidade prescricional, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, sustentando corretamente que não se trata de prescrição da pretensão executória,
mas sim de prescrição da pretensão punitiva retroativa, pleiteando a reforma da decisão para que seja corrigida a fundamentação jurídica (I
d
. 293634988)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeira instância concordou integralmente com a tese defensiva, reafirmando sua posição técnica de que se trata de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa (I
d
. 293634990
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio do
parecer
subscrito pela Dra.
Josane
Fátima
d
e Carvalho
Guariente
, também opinou pelo conhecimento e
provimento do recurso
defensivo para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa (I
d
. 297222393)
,
conforme entendimento assim sumariado

“
Síntese ministerial
:
Recurso de Apelação criminal. Violência doméstica. Art. 129, §9o, c/c art. 71, parágrafo único, do Código Penal. Primeiro recurso defensivo pleiteando prescrição retroativa e absolvição no mérito.
Manifestação ministerial favorável à prescrição da pretensão punitiva retroativa. Decisão judicial equivocada declarando extinção por prescrição da pretensão executória. Segundo recurso de apelação corretivo. Ausência de trânsito em julgado da sentença condenatória. Processo ainda na fase cognitiva. Equívoco manifesto na qualificação jurídica da modalidade prescricional. Lapso temporal de aproximadamente06 (seis)anos entre recebimento da denúncia e prolação da sentença. Pena aplicada de03 (três)meses e15 (quinze)dias de detenção. Prazo prescricional de03 (três)anos ultrapassado. Prescrição da pretensão punitiva retroativa configurada. Consenso entre defesa e acusação desde o primeiro recurso. Extinção de todos os efeitos penais e extrapenais. Fungibilidade recursal. Tema 1219/STJ.
Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso defensivo.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. Da admissibilidade recursal

De início, verifica-se que o recurso interposto merece ser conhecido mediante a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1219, fixado no julgamento do REsp n. 2.082.481/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 11/9/2024,
DJe
de 13/9/2024:

"
É adequada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal aos casos em que, embora cabível recurso em sentido estrito, a parte impugna a decisão mediante apelação ou vice-versa, desde que observados a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade do recurso cabível, na forma do art. 579, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal
."

Com efeito, embora o artigo 581, inciso VIII, do Código de Processo Penal preveja que cabe recurso em sentido estrito da decisão que decretar a prescrição, o presente recurso de apelação foi interposto tempestivamente e atende plenamente aos demais pressupostos de admissibilidade, justificando a aplicação da fungibilidade recursal para seu conhecimento.

Dessa forma, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

2. Da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa

O cerne da questão reside em definir corretamente qual a modalidade de prescrição que se operou no caso concreto: se a pretensão executória, como reconheceu o juízo de primeira instância, ou a pretensão punitiva na modalidade retroativa, como sustenta o apelante, com concordância integral do Ministério Público em ambas as instâncias.

Para a adequada solução da controvérsia, é necessário estabelecer os contornos jurídicos de cada instituto e verificar sua aplicabilidade ao caso concreto.

A prescrição da pretensão punitiva, disciplinada nos artigos 109 e 110, § 1o, do Código Penal, caracteriza-se por ocorrer antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes. Na modalidade retroativa, tem sua contagem regulada pela pena concretamente aplicada na
sentença, computando-se o prazo entre os marcos interruptivos anteriores à sentença definitiva, notadamente entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória de primeiro grau.

Essa modalidade prescricional produz efeitos amplos e abrangentes, extinguindo integralmente todos os efeitos da condenação, sejam eles principais ou secundários, de natureza penal ou extrapenal.

Por outro lado, a prescrição da pretensão executória, prevista no artigo 110, caput, do Código Penal, somente pode configurar-se após o efetivo trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes. É regulada pela pena privativa de liberdade concretamente fixada na sentença e verifica-se nos prazos estabelecidos no artigo 109 do mesmo diploma legal. Seus efeitos jurídicos são substancialmente mais restritos, limitando-se à extinção da pretensão estatal de executar a pena imposta, preservando todos os efeitos secundários da condenação.

No caso em análise, constata-se que a decisão recorrida incorreu em manifesto equívoco ao classificar a prescrição ocorrida como sendo da pretensão executória, quando, na verdade, trata-se de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

O equívoco é ainda mais evidente quando se observa que, no momento da prolação da decisão questionada, não havia ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória para a defesa, circunstância que tornava juridicamente impossível a configuração de prescrição da pretensão executória.

Isso porque, conforme se verifica dos autos, a sentença condenatória foi proferida em 15 de dezembro de 2024 e, contra ela, foi tempestivamente interposto recurso de apelação pela defesa em janeiro de 2025, o qual ainda se encontrava pendente de julgamento quando proferida a decisão ora recorrida.

Os requisitos para a configuração da prescrição retroativa da pretensão punitiva estão plenamente preenchidos no caso em tela. Conforme se extrai dos autos, a pena aplicada ao apelante foi de 03 (três) meses e 15 (quinze)
dias de detenção, o que estabelece o prazo prescricional de 03 (três) anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 19 de dezembro de 2018 e a sentença condenatória foi proferida em 15 de dezembro de 2024. Verifica-se, portanto, o transcurso de aproximadamente 06 (seis) anos entre esses marcos temporais, período manifestamente superior ao prazo prescricional de 03 (três) anos aplicável ao caso, sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição nesse intervalo.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça tem reconhecido sistematicamente a prescrição retroativa em casos similares, sempre destacando que tal modalidade prescricional afasta todos os efeitos da condenação, tanto principais quanto secundários, penais e extrapenais, conforme se verifica no seguinte julgado:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO PREJUDICADO. [...] A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa ocorre quando o prazo prescricional transcorrido entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória supera o limite previsto no art. 109 do Código Penal, sem causas interruptivas ou suspensivas. O reconhecimento da prescrição retroativa extingue todos os efeitos da condenação, incluindo eventual obrigação de indenização por danos morais fixada na sentença penal. Reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, fica prejudicada a análise do mérito recursal."
(N.U 0042361-59.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2025,
Publicado
no DJE 22/03/2025)

O Superior Tribunal de Justiça também possui entendimento consolidado sobre os efeitos da prescrição da pretensão punitiva retroativa:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA.
CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO ABSOLUTÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do CP.

2. Na hipótese, o Juiz sentenciante fixou a pena de 8 meses de reclusão, de modo que o prazo prescricional retroativo a ser observado é de 3 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP.

3. Considerando o transcurso do lapso temporal superior a 3 anos da publicação da sentença sem a ocorrência de novo marco interruptivo ou do trânsito em julgado, de rigor o reconhecimento da prescrição, para declarar a extinção da punibilidade.

4. Agravo regimental provido.
(
AgRg
no REsp n. 2.156.926/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024,
DJe
de 23/10/2024.
)”

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PENAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMUNICABILIDADE NO JUÍZO CÍVEL DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA NÃO TRANSITADA EM JULGADO, ANTE O RECONHECIMENTO SUPERVENIENTE, NO JUÍZO CRIMINAL, DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AFASTAMENTO DOS EFEITOS PRINCIPAIS E SECUNDÁRIOS DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. [...] 5. O reconhecimento da prescrição retroativa, por se referir à forma de prescrição da pretensão punitiva, extingue a punibilidade afastando todos os efeitos principais (aqueles concernentes à imposição das penas ou medidas de segurança) e secundários da sentença penal condenatória (custas, reincidência,
confisco, etc.
), incluindo-se nesses últimos o efeito civil de que trata o art. 91, I, do Código Penal." (STJ – REsp: 678143 MG 2004/0087312-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/05/2012, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/04/2013)

Portanto, verifica-se que a qualificação jurídica correta para a prescrição ocorrida no presente caso é a da pretensão punitiva na modalidade retroativa, e não da pretensão executória, como incorretamente reconheceu o juízo de primeira instância.

Essa distinção não se resume a uma questão meramente terminológica ou acadêmica, mas possui consequências jurídicas relevantes para a situação do apelante, uma vez que a prescrição da pretensão punitiva extingue
todos os efeitos da condenação, inclusive os secundários, ao passo que a prescrição da pretensão executória mantém subsistentes tais efeitos.

Assim, a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe, para que seja corretamente reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na
modalidade retroativa
, com a consequente extinção de todos os efeitos da condenação, tanto principais quanto secundários.

Diante do exposto, em consonância com os pareceres ministeriais de primeira e segunda instâncias, CONHE
Ç
O do recurso de apelação interposto por
ELISEU STOLL
,
e
no mérito,
DOU
PROVIMENTO

ao apelo
para reformar a decisão recorrida e reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, declarando extinta a punibilidade do apelante, nos termos do artigo 107, inciso IV, combinado com os artigos 109, inciso VI, e 110, § 1o, todos do Código Penal, com a extinção de todos os efeitos penais e extrapenais da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025